Tribunal: STF
Processo: HC 73058
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".   PRISÃO  CIVIL   DE  DEPOSITARIO
INFIEL:  AÇÃO DE DEPOSITO. CEDULA RURAL PIGNORATICIA: PENHOR AGRICOLA
DE SAFRA FUTURA  (ARTS. 17, 18 E 59 DO D.L. N. 167/67, E ARTS. 902,
PAR. 1., E 904, PAR. ÚNICO, DO CPC).
          1.  Contrato segundo o qual  o produto da safra não poderia
ser  vendido ou alienado sem autorização do credor. Ação de deposito
julgada  procedente em primeira instância porque, conforme provas nos
autos,  o paciente  colheu e  vendeu  o cafe  em coco  produzido, sem
autorização  do credor,  não sendo,  contudo, decretada  a sua prisão
civil  como depositario infiel, por ter o penhor incidido sobre safra
futura;  sentença reformada parcialmente  pelo Tribunal "a quo", para
decretar a prisão civil do paciente.
          2.  O depositario de  bens penhorados, ainda que fungiveis,
responde  pela guarda e se  sujeita a ação de deposito com implicação
prisional;  quando  se   trata  de  penhor   sobre  safra  futura,  e
indispensavel,  para a procedencia da ação de deposito, a comprovação
de  que a  safra foi  colhida. Precedentes.  HC n.  73.131-RJ (prisão
civil do devedor em alienação fiduciaria).
          3.  A prisão civil  do depositario infiel e consequencia de
ação  de deposito  julgada  procedente; se,  ao  contrario, a  ação e
julgada improcedente, não se cogita da prisão civil.
          4.  Não cabe, em sede de "habeas-corpus", rever decisões do
Juízo  Cível  mediante  reexame e  revaloração  de  todas  as provas
produzidas na ação de deposito. Precedentes.
          5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido, cassando-se a
medida liminar concedida.